Tribunal: TJDFT
Processo: 0709835-21.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prescrição é causa para a extinção da pretensão, ou seja, do direito de acionar a Justiça para assegurar um direito, conforme o art. 289 do Código Civil.

2. No caso concreto, que trata de inadimplência de parcelas acertadas em contrato de prestação de serviços educacionais, inconteste ser aplicável a prescrição quinquenal do inciso I do § 5o do art. 206 do CC.

3. Verifica-se que entre a violação do direito (inadimplência) e a proposição da ação não decorreu o prazo de 5 (cinco) anos, razão pela lqual é incabível reconhecer a prescrição.

4. Apelação conhecida e desprovida.